Tribunal: TJMT
Processo: 1019462-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019462-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), LUCIANO CANDIDO AMARAL registrado(a) civilmente como LUCIANO CANDIDO AMARAL - CPF: 415.633.011-72 (AGRAVANTE), TRILHAS SOLUCOES EM RETOMADAS LTDA - CNPJ: 15.140.451/0001-00 (AGRAVADO), JOAO CANDIDO MENDES JUNIOR - CPF: 659.748.321-91 (AGRAVADO), GUILHERME RODRIGUES TEIXEIRA COSTA - CPF: 753.079.871-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para bloqueio de valores pagos pelo agravante a título de contrato verbal de prestação de serviços de localização de veículos, sob alegação de inadimplemento dos agravados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória requer a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O contrato celebrado entre as partes foi realizado verbalmente, dificultando a comprovação de seus termos e da suposta inadimplência, sendo insuficientes capturas de tela e áudios para demonstrar o descumprimento.

5. Não houve demonstração concreta de risco iminente de insolvência da empresa agravada, sendo inviável a concessão da tutela de urgência com base em mera presunção.

6. A medida pleiteada, além de não atender aos requisitos legais, poderia implicar em prejuízo desproporcional aos agravados, em afronta ao § 3º do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
A concessão de tutela provisória de urgência para bloqueio de valores exige prova robusta da probabilidade do direito e do risco iminente de dano irreparável, sendo insuficiente a mera alegação de inadimplemento em contrato verbal desacompanhada de e
lementos probatórios concretos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO 58248484420248090137, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, 10ª Câmara Cível, j. 25/09/2024; TJ-MG, Apelação Cível 50017025520228130043, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 07/02/2025; TJ-RS, Apelação 50001997620178210002, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 14/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO CÂ
NDIDO AMARAL
contra a decisão proferida pelo Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
/MT
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
n. 1000620-13.2024.8.11.0053, ajuizada em face de
TRILHAS SOLUÇÕES EM RETOMADAS LTDA
.
e
JOÃO CÂNDIDO MENDES JUNIOR
, que indeferiu o pedido de tutela provisória para bloqueio de valores nas contas dos Agravados (ID. 160034660, na origem).

Em suas razões recursais, o Agravante alega ter firmado um contrato verbal com a Agravada para a prestação de serviços de localização de 11 veículos automotores, no valor total de R$ 45.500,00,
tendo pagado
metade desse valor no ato da contratação, no entanto, os serviços contratados nunca foram realizados pelos requeridos, que constantemente apresentavam desculpas e adiavam a entrega, mesmo após diversas tentativas de contato e cobrança pelo
A
gravante.

Com
tais argumentos
, requer
o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo

foi
por mim
indeferido
no
ID. 227308683
.

Devidamente intimado
s
, os
A
gravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar
a contraminuta
(ID.
241692666
)
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 227125160).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Luciano Cândido Amaral
em face de
Trilhas Soluções em Retomadas Ltda.
e
João Cândido Mendes Junior
, sob o argumento de inadimplemento contratual por parte do
s
requerido
s
em contrato celebrado
verbalmente
(ID. 159599551, na origem)
.

Dessa forma, p
ostulou,
liminarmente
, o deferimento de bloqueio de valores correspondente ao valor pago ao
s

R
equerido
s
.

Ao apreciar o feito, o Juízo
a quo
, por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários, i
ndeferiu tutela provis
ória
, nos seguintes termos (ID.
160034660
, na origem):

“
[...]

Como é cediço, dada a exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória, mister a comprovação de dois requisitos basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de grave dano.

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo requerido.

Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nesta demanda, mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, através de atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta dos requeridos, com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV).

Outrossim, não se pode olvidar que nada nos autos comprova eventual dilapidação de patrimônio do requerido, qual é empresa, possuindo endereço e local certo.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória postulado [...]”.
(ID.
160034660
, na origem
– grifo nosso
)

Conforme relatado, o
A
gravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerendo o bloqueio de valores nas contas dos Agravados para garantir a eventual restituição do montante pago pelo serviço não prestado, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e o risco de insolvência da empresa Agravada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Do cotejo dos autos, verifico que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos
.

A concessão da tutela provisória de urgência, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à
presença cumulativa
de dois requisitos essenciais:
a probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
). Ademais, o § 3º do
referido
artigo estabelece
uma limitação adicional, vedando a concessão da tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em tela, a análise da
probabilidade do direito
é significativamente comprometida pela natureza
verbal
do contrato firmado entre as partes (Id. 159599561 e 159599563, na origem). A au
sência de um instrumento formal

dificulta sobremaneira a aferição precisa dos termos acordados, especialmente no que tange às obrigações assumida
s e seu respectivo cumprimento.

Embora o
A
gravante tenha apresentado capturas de tela
(ID. 159599573 e ss.)
, áudios de aplicativo de mensagens e
suposto comprovante
de pagamento parcial
(ID. 226864680)
, tais documentos

não constituem prova robusta o suficiente para evidenciar, de
maneira inequívoca
, o alegado inadimplemento
.

Isso porque, e
m se tratando de contrato verbal, a demonstração do descumprimento contratual e de seus efeitos requer evidências mais contundentes
.

Em
casos de acordos não formalizados por escrito,
a
jurispru
dência é pacífica ao exigir
uma comprovação mais rigorosa das obrigações assumidas e de seu eventual descumprimento
. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por ausência de provas suficientes das alegações da agravante, sendo necessária dilação probatória. 4 . Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5.
Na hipótese, não foram comprovados, sem sombra de dúvidas, os termos do acordo verbal firmado entre as partes, nem o inadimplemento contratual por parte do agravado, o que justifica a manutenção da decisão recorrida
[...]”. (TJ-GO 58248484420248090137, Relator.: AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2024 – grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...]
CONTRATO VERBAL
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL .
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO E DO PAGAMENTO
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA [...]
Nos termos do art. 481 do CC/02, a celebração de contratos de compra e venda, ainda que verbal, exige comprovação robusta de sua existência e regularidade, o que não foi evidenciado nos autos
. [...]”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50017025520228130043, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Data de Julgamento: 07/02/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMÓVEL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ADITIVO CONTRATUAL VERBAL
.
AUSÊNCIA DE PROVA
. SENTENÇA MANTIDA. É VÁLIDO E EXIGÍVEL O CONTRATO VERBAL QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 104 E 107 DO CC .
A JURISPRUDÊNCIA, CONTUDO, DESTACA QUE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO, É NECESSÁRIA PROVA ROBUSTA DO PACTUADO, A FIM DE CONVENCER O JULGADOR DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO
. [...]”. (TJ-RS - Apelação: 50001997620178210002 OUTRA, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 14/08/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2024 – g
r
ifo nosso)

À vista disso
, em que pese os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que
a probabilidade do
seu
direito não restou demonstrada
.

O

perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo

deve ser
analisado
à luz da possibilidade de
dissipação patrimonial
ou
inviabilização da execução futura
, caso a medida pleiteada não s
eja concedida, porquanto
o
A
gravante sustenta que a
Empresa Agravada
se encontra em
estado de insolvência
, o que justificari
a o bloqueio dos valores pagos.

Contudo,
o Agravante não apresentou
documentos contábeis, certidões negativas ou outros meios de prova que demonstrem a
real e iminente insolvência da Empresa A
gravada
, se
limit
ando
a
acostar
a
os

autos registros de consulta ao CNPJ
da Empresa
(ID. 159599572, na origem), nos quais constam protestos em
seu nome,
documentação
esta que
, por si só, é insuficiente para caracterizar
o
estado
de insolvência que
ensejaria
a
concessão da
medida pleiteada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] ACORDO VERBAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - O deferimento da tutela de urgência demandaria algum indício de prova acerca do direito em questão, notadamente quanto ao percentual ajustado entre as partes, não sendo possível presumir que o ajuste teria se dado no patamar unilateralmente defendido pela agravante. III -
Não há provas precisas por parte da agravante acerca de eventual dilapidação ou desvio de recursos por parte do agravado, que, ainda, não teria patrimônio capaz de atender à pretensão da autora, caso se aguarde o deslinde da ação
. (N.U 1010912-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

Destaca-se que é natural que sociedades empresárias enfrentem dificuldades financeiras temporárias sem que isso implique necessariamente na impossibilidade de honrar compromissos futuros.
Aliás
,
como bem delineado pelo Juízo de origem, a empresa
A
gravada possui sede fixa e localização conhecida, o que sugere que, ao menos neste momento processual, não há indícios concretos de que a parte requerida est
eja
dilapidando
seu patrimônio.

A
lém disso, o
bloqueio liminar de valores nas contas dos
A
gravados poderia acarretar prejuízos desproporcionais à sua atividade empresarial, violando o disposto no § 3º do artigo 300 do CPC, que
, como
visto,
veda a concessão da tutela quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - I
NDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DA REQUERIDA
, BEM COMO DO PEDIDO ALTERNATIVO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS –
IMPOSSIBILIDADE INITIO LITIS
-
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Todavia, mostra-se inviável, antes da constituição do título executivo, que se tome a drástica medida de bloqueio de numerário pertencente a requerida, em conta bancária, via sistema Bacenjud ou ainda o bloqueio junto ao crédito a ser recebido no autos de nº. 1013036-74.2017.8.11.0015, em que a agravada contende com o Estado de Mato Grosso.
Tal comando judicial, que afeta a movimentação financeira do requerido, só pode ser perpetrada depois de efetivado o contraditório e estabelecido o dever de pagar, bem como, o efetivo valor a ser pago, o que não se tem, como certo, no momento
. [...]”. (N.U 1004622-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021 – grifo nosso)

Cumpre
destacar
, ainda,
que a cognição sumária própria fase processual
originária
não permite aprofundamento probatório capaz de suprir as lacunas existentes nos elementos apresentados.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO VERBAL
.
CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA BLOQUEIO DE VALORES
.
NÃO CABIMENTO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPRESCINDÍVEL

A MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA
, ATÉ MESMO EM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA,
NÃO SENDO POSSÍVEL EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA
, E
COM BASE APENAS NAS PROVAS TRAZIDAS PELO AUTOR
,
NA SITUAÇÃO POSTA NOS AUTOS
,
DETERMINAR O BLOQUEIO DE VALORES DOS REQUERIDOS
.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(TJ-RS -
AI:
50363681020238217000 TRAMA
NDAÍ, Relator.: Heleno Tregnago
Saraiva, Data de Julgamento: 27/04/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/05/2023 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] ACORDO VERBAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A tutela de urgência exige a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Inexistente a prova inconteste do acordo verbal, a probabilidade do direito não se configura. 4.
Não se verifica risco de dano iminente ou de frustração do resultado útil do processo, sendo necessário o prosseguimento da instrução para a análise das questões controvertidas
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência requer a comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação,
o que não ocorre quando o direito invocado se mostra controvertido, demandando dilação probatória
”. (N.U 1022834-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. AUSENTE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. ART. 300 CPC/15. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. “O deferimento da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, condiciona-se à comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/15 -
Deve ser indeferida a tutela requerida quando a quaestio demanda dilação probatória para ser esclarecida e não restar evidenciado o risco ao resultado útil do processo
- Indefere-se a tutela de urgência que busca o bloqueio e arresto de bens em virtude de rescisão de contrato, quando não constatado que a requerida encontra-se em estado de pré-insolvência, que não possua bens suficientes para arcar com a obrigação ou, ainda, que esteja dilapidando seu patrimônio [...]”. (N.U 1028547-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024 – grifo nosso)

Desse modo
, é necessário distinguir entre a cognição sumária adotada pela decisão agravada e a necessidade de instrução
probatória para delimitar as responsabilidades das partes, especialmente diante da complexidade d
a relação jurídica apresentada.

Com tais considerações
,
estando ausentes
elementos probatórios suficientemente robustos para demonstrar a probabilidade do direito invocado, bem como
inexistindo
comprovação concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido int
egralmente, tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo de I
nstrumento interposto por
LUCIANO CÂNDIDO AMARAL
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025